Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUESTÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A utilização do recurso integrativo, sob o argumento da existência de omissão/contradição no julgado, não merece acolhimento porquanto o Colegiado se manifestou expressamente sobre os pontos articulados pelas partes, mesmo que tenha sido adotado entendimento contrário aos seus interesses.
3. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.
4. Diante da ausência de hipótese excepcionalíssima, bem ainda de qualquer eiva capaz de viciar o acórdão, rejeita-se a pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ressalta-se o entendimento consagrado segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso concreto. Inteligência do artigo 1.025, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.